Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711544-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: CARLOS FERNANDO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, perseguindo tutela recursal para que seja determinada a sua imissão provisória na posse da área descrita no feito de origem, em que contende com CARLOS FERNANDO MOURA. Em consulta aos autos de origem – Processo n. 0704672-16.2020.8.07.0009, verifico que o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação de desapropriação, encaminhando-a ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, com base no art. 34 da Lei n. 11.697/2008, devido ao interesse público e de nítido caráter coletivo presente no feito e considerando a grande número de demandas similares, a refletir a presença de repercussão coletiva na matéria retratada nos autos. Desse modo, ao receber os autos, o Juízo da Vara do Meio Ambiente deferiu a imissão da empresa agravante na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada, conforme decisão datada de 24/7/2020 (ID 68508192). Conclui-se, assim, que não há mais pretensão resistida, pois restou esvaziado o objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e, por conseguinte, o agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, encaminhem os autos ao arquivo. Brasília, 28 de agosto de 2020 15:12:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator